Tribunal: TJES
Processo: 5001632-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001632-95.2021.8.08.0048

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO: MARIA ZELITA DE JESUS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO VARGAS CARDOSO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO, REJEITADA. COMERCIALIZA
ÇÃO DE VOO DIRETO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. NECESSIDADE DE REALIZAR A VIAGEM POR OUTROS MEIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. VALOR MODESTO DE R$ 1.000,00, PARA CADA AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1 – E
m relação a preliminar de ilegitimidade passiva, vejo que a recorrente participa da cadeia de fornecimento do serviço, possuindo responsabilidade solidária; 2 – Em relação a condenação somente da agência de turismo na sentença prolatada, vejo que o mesmo se deu em razão do acordo firmado entre a TAM e a parte autora/recorrida, pleiteando o prosseguimento do feito em face da agência, ante o acordo sequer ter tratado sobre a restituição de valores; 3 –
Importante salientar que
a recorrente participa da cadeia de fornecimento do serviço, tornando-se responsável solidária
; 4 – No caso específico dos autos, não realizando a restituição dos valores despendidos pelos autores/recorridos, com as passagens e manifestamente provado o cancelamento do voo, os autores foram obrigados ao pagamento de outras passagens, para comparecimento em compromisso, não havendo o que falar, neste caso, em aplicação da medida provisória da pandemia, já que poderia readequar os autores em outro voo; 5 – Patente o dano material e moral;
6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.